Tribunal: TJBA
Processo: 8070471-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070471-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO EDUARDO DA HORA ANDRADE e outros

Advogado(s): CARLOS VIEIRA DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO EDUARDO DA HORA ANDRADE, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu sua prisão temporária em preventiva no bojo da Operação "Motoboss", instaurada para apuração de suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, lavagem de capitais e homicídios. A defesa sustenta (i) ausência de fundamentação concreta no decreto prisional; (ii) inexistência de periculum libertatis; (iii) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (iv) subsidiariamente, requer a transferência de unidade prisional por razões humanitárias e de proximidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea; (ii) verificar a presença do periculum libertatis a justificar a medida extrema; (iii) analisar a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iv) aferir a possibilidade de concessão de transferência de unidade prisional por decisão originária deste Tribunal, sem apreciação nas instâncias anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva é idônea e individualizada, com remissão expressa a elementos concretos dos autos, tais como relatórios de inteligência financeira, análises fiscais, movimentações bancárias e vínculos do paciente com núcleo secundário da organização criminosa, o que afasta a alegação de decisão genérica.

4. A utilização da técnica da fundamentação per relationem é válida, pois acompanhada de elementos próprios do Juízo, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

5. O
periculum libertatis
está evidenciado na continuidade das atividades da organização criminosa, na função operacional desempenhada pelo paciente no circuito financeiro ilícito, em sua condenação pretérita por tráfico de drogas e na possibilidade de rearticulação da facção, o que torna a custódia preventiva necessária e proporcional.

6. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica não pela data dos fatos, mas pela atualidade dos riscos processuais e pela permanência da atuação da organização criminosa, que ainda se encontrava em funcionamento no momento da decretação da prisão.

7. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta, diante da elevada complexidade do caso, com múltiplos investigados, medidas cautelares em curso e conflito negativo de competência pendente de resolução, o que justifica a dilação temporal e afasta a mora injustificada do Estado.

8. O pedido de transferência de unidade prisional não pode ser conhecido, por ausência de prévia apreciação pelas instâncias competentes, configurando-se indevida supressão de instância.

9. A jurisprudência do STJ reconhece que a custódia preventiva é legítima quando necessária para interromper atividades de organização criminosa e preservar a ordem pública, sendo a prisão o único meio eficaz de impedir a rearticulação do grupo e a destruição de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Teses de julgamento:

1. A fundamentação per relationem é válida quando acompanhada de elementos próprios do Juízo e referência concreta aos autos.

2. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de rearticulação de organização criminosa.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na atualidade dos riscos processuais, e não apenas na data dos fatos delituosos.

4. A complexidade do feito e a existência de conflito de competência justificam a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia.

5. Não se conhece de pedido de transferência prisional não apreciado nas instâncias de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 311, 312, 313; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 23/06/2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 18/06/2025; STJ, HC n. 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/04/2020, DJE 20/04/2020; STJ, AgRg no HC n. 497.965/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJE 28/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
nº

8070471-16.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

CARLOS VIEIRA DA SILVA NETO
(OAB/BA 82.972),

como
Paciente,
ANTONIO EDUARDO DA HORA ANDRADE
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
do
P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01